Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-98.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002580-98.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA - CPF: 710.716.441-49 (APELANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA - CPF: 710.716.441-49 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –

PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR –

EXCLUSÃO DE DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO DO ART. 3o, § 1o, DA RN 195/2009 DA ANS POR ANALOGIA – VIABILIDADE – DESVINCULAÇÃO SOLICITADA PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO (EX-MARIDO) – REPARAÇÃO AFASTADA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Em observância aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, é razoável aplicar por analogia o disposto no artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, para assegurar à beneficiária dependente de plano de saúde coletivo por adesão as mesmas condições contratuais já fixadas, com a assunção das obrigações decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, que faço para determinar que a requerida mantenha a requerente no Plano de Saúde Unimed Plus Nacional, mantendo-se as mesmas condições daquele contrato, devendo passar a emitir, após o trânsito em julgado, os boletos para o pagamento das respectivas cobranças em separado; e negar, conforme fundamentação retro, o pedido de danos morais.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.

CONCEDO a tutela provisória de urgência, porque presentes, nesse momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito invocado pela autora e o perigo de dano, considerando-se a atual situação pandêmica vivida por todos, o que dispensa maiores comentários. Assim, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos o cumprimento da ordem de manutenção da parte autora no plano de saúde em comento, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Havendo a parte autora decaído de parte mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), CONDENO o réu ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

A ré suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora ante a sua condição de dependente do ex-marido no plano de saúde e porque, ademais, foi excluída por solicitação dele próprio.

Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz que, conforme artigo 11 da Resolução Normativa n. 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “
o beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente do contrato coletivo por adesão
.”

Acrescenta que, desse modo, tinha de atender ao pedido feito pelo titular.

Argui a aplicabilidade apenas subsidiária do CDC ao caso concreto e que, portanto, o juízo de origem não poderia ter afastado a legislação especial.

Sustenta que o artigo 18, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa n. 195/2009, da ANS, também autoriza a exclusão do beneficiário dependente em razão da perda dessa condição.

Afirma que a norma utilizada pelo juízo da causa (art. 3o §1o, da RN n. 195 da ANS) incide unicamente para os planos individuais ou familiares, enquanto o ora em questão é coletivo empresarial.

Diz ainda que o Contrato celebrado exige expressamente a existência de relação conjugal entre o titular e o dependente, bem como que a operadora seja informada imediatamente sobre qualquer acontecimento que gere a perda da situação de dependência.

Ressalta que a autora tinha consciência de que não poderia ficar vinculada ao plano de saúde do ex-marido, pois entrou em contato com a empresa (Unimed) por
e-mail
para apresentar nova proposta, momento em que lhe foi oferecido plano individual, porém não aceitou.

Assinala que não praticou ato ilícito passível de dano moral, pois agiu em exercício regular de direito.

A autora, por sua vez, argumenta que utilizou o plano em questão (Contrato n. 6132001324) de 01/08/2012 até maio de 2020 como dependente do ex-marido, por vontade de ambos, visto que estavam separados de fato, e não divorciados.

Alega que em 09/05/2019 encaminhou
e-mail
à Central de Atendimento da Unimed para a respectiva regularização, mas devido a problemas conjugais seu marido pediu em novo
e-mail
que ela fosse desvinculada. Destaca que em junho de 2020 foi efetivado o cancelamento sem a sua anuência ou conhecimento.

E mais, que a ré se negou a mantê-la ou a reintegrá-la no plano porque este não estaria mais sendo comercializado, e não ofereceu outra alternativa para resolver o problema.

Pugna pela sua condenação (da ré) aos danos morais, já que usou os serviços por 12 anos e mesmo assim ficou desamparada no período da pandemia da Covid-19, e também ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da autora no Id. 124431258 e da requerida no Id. 124431255.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A ré suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora ante a sua condição de dependente do ex-marido no plano de saúde e porque, ademais, foi excluída por solicitação dele próprio.

Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC.

No entanto, discute-se nesta demanda o suposto direito da autora, e não do seu ex-marido, pois é ela a destinatária final do serviço prestado, e a legislação não permite postular em nome próprio direito alheio.

Conforme entendimento do STJ, “
ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, que é o estipulante, o beneficiário é o destinatário final do serviço,
sendo portanto, parte legítima para figurar no polo ativo de ação que busque discutir a validade das cláusulas do contrato
".
(AgRg no REsp 1336758/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 20/11/2012, publicação em 04/12/2012).

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré mantenha a autora no Plano de Saúde Unimed Plus Nacional, além de condená-la ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00.

A autora ingressou em juízo sob o fundamento de que utiliza o plano (Contrato n. 6132001324) desde 01/08/2012 como dependente de seu ex-marido.

Aduz que na época estavam separados de fato, e não divorciados, e que por vontade de ambos continuou nessa condição (de dependente) até maio de 2020.

Diz que em 02/06/2020 houve o efetivo cancelamento sem a sua anuência ou conhecimento, e que procurou a ré para resolver o assunto, mas ela se negou a providenciar a sua manutenção ou reintegração sob a justificativa de que aquela modalidade de plano deixou de ser comercializado, e nem sequer ofereceu outra alternativa para solucionar o problema.

Diversamente do que alega a ré, as partes celebraram contrato denominado
Uniplus Vale
Coletivo por Adesão
Nacional
(Id. 124431219, fl. 137), e, por solicitação do beneficiário titular (Id. 124431219, fl. 190), antes mesmo da homologação do divórcio (09/04/2021) a autora foi excluída.

É incontroverso que esta lide se submete ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

A autora já havia entrado em contato com a Unimed para verificar a possibilidade de desvinculação (Id. 124431219, fl. 22), mas lhe foi dito que não havia como contratar o mesmo plano porque, como já mencionado, deixou de ser comercializado, e então lhe ofereceram outros orçamentos.

O art. 15 da RN n. 412/2016 dispõe:

Art. 15. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações:

(...)
V – a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes; e

VI – a exclusão do beneficiário titular do contrato coletivo empresarial ou por adesão observará as disposições contratuais quanto à exclusão ou não dos dependentes, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 18, da RN no 195, de 14 de julho de 2009, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências
.

Já o inciso II do art. 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 não se reporta a direito de permanência do beneficiário excluído em planos coletivos por adesão. Confira-se:

Art. 18 Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde.

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998.

E não há ilegalidade alguma na manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde.

A propósito, do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM) contra a ordem proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Curvelo que determinou a inclusão de ex-cônjuge de militar, como dependente beneficiária da assistência à saúde prestada pela autarquia.
II – De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, dado ante o caráter alimentar da prestação.
Precedentes: AgInt no RMS 43.662/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016 e AgRg no REsp 1.454.504/AL, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 1o/9/2014. III - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 55.492/MG, relator ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018, DJe de 10/12/2018).

Além disso, o art. 3o, § 1o, daquela mesma Resolução Normativa (n. 195/2009) preceitua que “
a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes
”.

Ainda que não subsista vínculo entre o titular e a parte autora, a perda da condição de dependente não obsta a aplicação do referido artigo por analogia.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
– RELAÇÃO CONTRATUAL ININTERRUPTA QUE SE PROTRAI POR DOIS DECÊNIOS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA PELO CONSUMIDOR – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PROVIDO.
(TJPR, 10a Câmara Cível, n. 0008760-11.2019.8.16.0014, Londrina, relator Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, julgamento em 27.07.2020).

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA QUE FIGURAVA COMO DEPENDENTE DO RÉU, SEU EX-MARIDO, EM CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE -
PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO, MESMO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – ACOLHIMENTO - CONTRATO REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13 DA ANS E DOS ARTS. 30, PARS. 2o E 3o, DA LEI NO. 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À MANUTENÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE A BENEFICIÁRIA DEPENDENTE ESTEJA DIVORCIADA DO TITULAR, E QUE NÃO MAIS INTEGRE O MESMO GRUPO FAMILIAR - INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 3o, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009 - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

(TJSP, Apelação Cível 1003870-27.2020.8.26.0619, relator Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, Foro de Taquaritinga, 1a Vara, julgamento em 28/07/2021, registro em 28/07/2021).

No caso concreto, em observância aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, é razoável que a ré assegure à autora as mesmas condições inseridas no Contrato firmado com o titular.

Quanto aos danos morais, não estão configurados na hipótese, pois a desvinculação ocorreu em atendimento à solicitação do ex-marido, beneficiário titular do plano de saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e majoro a verba honorária devida a parte autora de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022